Tribunal: TJMT
Processo: 1014660-07.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014660-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (APELANTE), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), C. L. DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 07.818.559/0001-72 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE QUESTÕES FÁTICAS RELEVANTES. VIOLAÇÃO AO ART. 489, II E § 1º, IV, DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória com pedido revisional e tutela de urgência antecedente, reconhecendo a regularidade do contrato bancário e da consolidação da propriedade sobre imóvel dado em garantia, sem apreciação de pedidos relativos à restituição de quotas de capital e à prestação de contas, nem à alegação de nulidade no procedimento de execução extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Saber se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação quanto às alegações de utilização indevida de quotas de capital, ausência de prestação de contas e nulidades na execução extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. A decisão proferida não apreciou fundamentos fáticos essenciais ao deslinde da controvérsia, como a destinação dos valores vinculados às contas dos autores, a autorização para sua utilização e a legalidade das notificações no procedimento de execução extrajudicial.

4. A omissão quanto ao exame das alegações e dos pedidos autônomos viola o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC, bem como o art. 93, IX, da CF/1988, configurando nulidade da sentença.

5. O indeferimento da produção de prova pericial sem motivação específica compromete o contraditório, especialmente em contexto de inversão do ônus da prova, reconhecida com base no art. 6º, VIII, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada de ofício. Autos retornam ao juízo de origem para nova decisão devidamente fundamentada.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de alegações relevantes e de pedidos autônomos, aliados ao indeferimento imotivado da prova pericial em hipótese de inversão do ônus da prova, configura nulidade da sentença por violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF/1988. 2. É indispensável a fundamentação adequada sobre todos os pontos controvertidos de fato e de direito relevantes à solução da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 6º, VIII; 355, I; 357, I; 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 0001337-81.2013.8.11.0100, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/11/2023; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 0000843-87.2008.8.11.0038, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26/06/2024; TJMT, NU 1035492-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 26/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
César Lima do Nascimento e C. L. do Nascimento - ME, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da ação anulatória com pedido revisional e tutela de urgência antecedente, ajuizada em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob União MT/MS.

Na origem, os autores alegaram a existência de vícios e abusividades no contrato bancário firmado com a ré, consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário n.º 25189-9, celebrada em 01/03/2016, cujo saldo devedor foi informado em R$ 77.515,36. Como garantia, foi constituída hipoteca sobre o imóvel matrícula nº 43.844, do CRI de Várzea Grande/MT.

Os autores afirmaram que não houve adequada prestação de contas quanto aos valores retidos pela cooperativa nas contas vinculadas à pessoa física e jurídica, principalmente no tocante às cotas de capital. Alegaram, ainda, que o procedimento de leilão extrajudicial promovido pela cooperativa estaria eivado de nulidades, por ausência de transparência e regularidade na intimação do devedor, além de ilegalidades nos encargos contratuais.

Requereram a anulação do procedimento de execução extrajudicial, a revisão do contrato bancário, com exclusão de cláusulas tidas por abusivas, e a realização de prova pericial contábil.

O magistrado de origem julgou antecipadamente a lide, indeferindo a produção de prova pericial e reconhecendo improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou demonstrada qualquer abusividade nas cláusulas contratuais, tampouco vício no procedimento de execução extrajudicial.

O apelante sustenta, em suas razões recursais, cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial, e reitera as teses de irregularidade do contrato e da execução. Requer, ao final, a reforma da sentença com a procedência dos pedidos, ou o retorno dos autos à origem para a devida instrução.

Em contrarrazões, a cooperativa apelada suscita, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende a regularidade dos atos de consolidação e alienação do imóvel, e alegou que, ao contrário do que sustentam os autores, a garantia contratada teria sido alienação fiduciária, e não hipoteca, de modo que deveria o procedimento ser examinado à luz da Lei nº 9.514/97. Sustenta, ainda, que não há saldo de capital passível de restituição ou compensação e que os encargos financeiros aplicados estão em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais. (id. 265028810).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da alegação de ausência de impugnação específica

Preliminarmente, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade. Segundo defende, o recorrente não teria enfrentado adequadamente os fundamentos que sustentaram a decisão, limitando-se a copiar
“as mesmas razões que elencaram na inicial, afirmando que inexiste clareza na relação contratual, enquanto o juízo a quo foi plenamente capaz de observar todas as incidências e encargos estipuladas no contrato.”
(id. 265028810 – pág. 4).

O princípio da dialeticidade, consagrado nos arts. 932 e 1.021, § 1º, do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

No caso em apreço, verifica-se que houve impugnação direta e objetiva aos fundamentos utilizados na sentença, ainda que sob perspectiva já delineada na exordial. O recurso trata expressamente da alegada irregularidade da execução extrajudicial, da ausência de prestação de contas quanto às cotas de capital, da suposta abusividade contratual e do indeferimento da produção de prova pericial — todos pontos enfrentados e rejeitados pelo juízo de origem.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada e, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – Preliminar de ofício – Nulidade da decisão

A sentença proferida nos autos reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida e julgou improcedentes os pedidos autorais, mediante
julgamento antecipado da lide
, com base no art. 355, I, do CPC. Para tanto, entendeu que a controvérsia estaria
limitada à legalidade dos encargos contratuais previstos em cédula de crédito bancário
, de modo que seriam
desnecessárias as provas pericial e documental
requeridas pelas partes, por envolverem apenas questões de direito.

Ocorre que esse enquadramento não corresponde, de forma fidedigna, à realidade da controvérsia posta nos autos, razão pela qual se verifica nulidade parcial da sentença, por violação ao dever de fundamentação exigido pelo art. 489, §1º, IV, do CPC.

É necessário reconstituir o encadeamento processual para demonstrar, de forma inequívoca, os pontos relevantes omitidos pela sentença, que, por sua relevância, são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Na inicial, os autores alegaram, além da abusividade de encargos contratuais, três teses centrais que não se confundem com mera discussão de cláusulas financeiras: (i) a utilização de valores vinculados às quotas de capital das contas pessoa física e jurídica sem a devida autorização, requerendo sua restituição ou compensação com o saldo devedor; (ii) a ausência de prestação de contas e de exibição de documentos bancários essenciais, como extratos das contas, extratos das quotas, contratos e comprovantes de pagamentos e (iii) a existência de nulidades no procedimento de execução extrajudicial, especialmente pela falta de intimação válida do cônjuge, e divergência nos endereços utilizados para notificação, com possível simulação para induzir à consolidação da propriedade de forma irregular.

Requereu, assim, a inversão do ônus da prova, produção de prova documental (por estar a documentação em posse da parte ré) e perícia contábil para apuração de saldo de quotas, encargos aplicados, e diferenças apuradas nos contratos.

O juízo, ao apreciar o pedido liminar, reconheceu a relação de consumo e deferiu a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC. Concedeu, ainda, tutela de urgência para suspender os efeitos da execução extrajudicial do imóvel dado em garantia, reconhecendo a relevância das alegações sobre possíveis nulidades no procedimento de expropriação (id. 265027789).

Em decisão subsequente, determinou à parte ré que apresentasse, no prazo da contestação, os documentos
“atinentes ao contrato aqui discutido”
(id. 265028759), sem especificar se isso abrangia os extratos e informações bancárias detalhadas requeridas pela parte autora.

A ré, ao apresentar contestação, promoveu a juntada dos contratos e documentos diretamente relacionados à cédula de crédito bancário e ao procedimento de consolidação da propriedade. Em relação às quotas de capital, informou que a pessoa física possuía cerca de R$ 2.701,63 em quotas; que a firma individual possuía R$ 7.404,54, passíveis de restituição caso não houvesse débitos e que tais valores não seriam compensáveis e que já estavam vinculados à operação (id. 265028766).

Ao impugnar a contestação, a parte autora aduziu (id. 265028799):

“[...] Os autores provarão, desta vez por perícia nos relatórios e documentos bancários que todas as atividades financeiras, como depósitos, investimentos, créditos, e produtos, somente eram negociados se fossem recolhidas as quotas capitais, vinculadas a cada conta, seja pessoa física ou na pessoa jurídica.

Não pode, e não se aceita a mera informação de que Cesar Lima do Nascimento, pessoa física, inscrito no CPF 346.253.721-00, devedor, fiduciante não possui saldo capital

Essas cotas capitais somente podem ser integralizadas nas obrigações, mediante anuência da parte contratante, contudo, a ré não trouxe nenhum extrato, nenhuma autorização para a utilização como garantia, o que é expressamente proibido pelo Estatuto Social.

Ora, não fora apresentado saldo atualizado das cotas, não fora demonstrado de forma cabal o que realmente fora objeto de abatimento, e nem mesmo em que conta foram utilizados os saldos se na conta física ou na jurídica [...]”

Na mesma oportunidade, reforçou a alegação de nulidade do procedimento de execução extrajudicial, destacando que as notificações expedidas pela cooperativa utilizaram endereços diversos e incompletos em relação àqueles constantes nos contratos firmados entre as partes.

Segundo afirmado, a ré teria se valido de notificações por edital antes mesmo de esgotar os meios de intimação pessoal, inclusive em relação ao cônjuge do devedor, o que comprometeria a validade do edital e de todos os atos subsequentes à constituição em mora. Estes fatos foram objeto de alegação desde a petição inicial, reiterados em fase de emenda e sustentados na fase de réplica, e possuem relevância direta para o exame da higidez da consolidação da propriedade fiduciária.

Como cediço, o magistrado não é obrigado a enfrentar todos os pontos suscitados pelas partes, todavia, ao limitar a controvérsia à legalidade dos encargos financeiros e a validade genérica da execução extrajudicial, a sentença deixou de enfrentar pedidos relevantes requeridos na inicial, notadamente em relação à retenção de quotas e à prestação de contas.

A omissão não se limita ao conteúdo da decisão de mérito, mas abrange também a ausência de qualquer providência destinada à delimitação das questões de fato e de direito controvertidas, conforme impõe o art. 357, I, do CPC. A controvérsia entre as partes não se cingia à interpretação de cláusulas contratuais, mas envolvia fatos relevantes e controvertidos, como o efetivo uso de valores vinculados às quotas, a identificação da origem e destinação desses recursos, a ausência de autorização para sua utilização, a irregularidade das intimações no curso da execução extrajudicial e a suposta insuficiência dos documentos apresentados pela parte ré, cuja obrigação probatória foi invertida nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

À luz do art.
art. 489, §1º, do Código de Processo Civil e do art. 93, IX, da Constituição Federal
, não se pode considerar adequadamente fundamentada a decisão que deixa de apreciar alegações fáticas relevantes, de enfrentar pedidos autônomos, de verificar o cumprimento da ordem de exibição de documentos, e de justificar a desnecessidade das provas requeridas.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento desta eg. Câmara:

“[...] 5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a
ausência
de
fundamentação
adequada configura nulidade insanável da decisão, sendo inviável sua correção pela instância superior, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão devidamente fundamentada [...]”

(N.U 1035492-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INADIMPLEMENTO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTOU OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ART. 489, § 1º, INCISO IV, CPC - ANULADA - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV do CPC, considera-se não fundamentada a decisão que não se manifestar sobre argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001337-81.2013.8.11 .0100, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

“[...] A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, sendo necessária a estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art. 93 do CPC.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório, presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie. Sentença anulada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008438720088110038, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024)

Diante do exposto,
reconheço, de ofício, a ausência de fundamentação da decisão agravada
e, por conseguinte,
anulo o respectivo pronunciamento
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão devidamente fundamentada,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025